Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727244-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN SIQUEIRA MARTINS D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto aos pedidos de exclusão das parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 e de suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o julgamento do Tema no 1.169 pelo STJ, haja vista se tratarem de inovação recursal. Brasília, DF, 14 de julho de 2023 17:37:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator